Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-39.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000102-39.2017.8.07.0007 RECORRENTE: EDUARDO JORGE PEREIRA DE REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cumpridos satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia, mormente quando a denúncia, lastreada em elementos suficientes, desencadeia regular instrução probatória e culmina com sentença penal condenatória. Precedentes. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual e, se possível, corroboradas por algum elemento material constante dos autos e que reforce a versão apresentada. 3. No caso, conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo apelante do crime de ameaça (ocorrência policial e prova oral colhida), razão por que a manutenção da condenação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal, ao argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação, porquanto entende que não teria havido animus freddo, o que ensejaria à atipicidade da conduta, em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III, V e VII, do CPP, e 147 do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, afastou a tese de absolvição por negativa de ameaça, assentando que “No caso, verifica-se que os relatos apresentados pela vítima e pelas testemunhas Eduardo de Lima Barbosa e Giselle Gomes Soares se mantiveram coerentes e harmônicos durante toda a persecução penal, não se alterando da fase inquisitorial para a fase judicial. Referidos depoimentos foram reforçados pelo depoimento em juízo da testemunha Welson de Almeida Macedo. Desse modo, deve-se conferir fidedignidade ao que foi relatado pela vítima, mormente porque corroborado pelos depoimentos das testemunhas. A conduta se revela grave tanto aos olhos do homem médio como à própria vítima, pois incutiu o receio e o temor que o crime de ameaça exige, de modo que a condenação por esse delito deve ser mantida diante do conjunto probatório satisfativo quanto à prática delitiva imputada ao apelante, não havendo de se falar em absolvição” (ID 13639372). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027